Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712239-93.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: VERA CRISTINA DA SILVA GOUVEA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada (Vera Cristina da Silva Gouvêa e Banco do Brasil S.A.) paraque apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 22691885, no prazo de cinco dias. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora